Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-47.2022.8.11.0032
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000814-47.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MARCOS GRANADO MARTINS - CPF: 352.369.301-20 (RECORRIDO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE APARELHO CELULAR NO SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA DE TELEFONIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TENTATIVAÇÃO DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR NÃO POSSUIR MAIS O PRODUTO OBJETO DA LIDE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE DANOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor não foi entregue no prazo estabelecido e, mesmo após reclamação, a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, tal situação gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor, bem como a restituir o valor desembolsado no produto, a título de perdas e danos por não ser possível a entrega do produto vendido.

Diante da contratação e compra do produto inexiste pressuposto para condenação à repetição do indébito em dobro, porquanto não se trata de cobrança indevida.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000814-47.2022.8.11.0032

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rosário Oeste/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrido(s):

Marcos Granado Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/07/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC
c.c.
art. 42, parágrafo único, do CDC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para:
a)
condenar a parte Reclamada a devolver o valor de R$ 4.798,00 (
quatro mil setecentos e noventa e oito reais
), a título de repetição do indébito, de forma dobrada, acrescido de juros de 1% (
um por cento
), a.m., e correção monetária (
INPC
), a contar da citação; e,
b)
a título de dano moral, condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”.

No presente, restou comprovado que o consumidor adquiriu no sítio eletrônico da Reclamada, no dia 17/02/2022, 01 (um) aparelho celular modelo Apple Iphone SE 64GB PT NAC, no valor de R$ 2.399,00, a ser pago em 21 parcelas de R$ 114,24, lançadas em sua fatura de cartão de crédito, contudo, o produto não foi entregue e, mesmo diante de várias reclamações administrativas, não houve restituição do valor pago, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu o produto adquirido, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, inclusive no tocante ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Quanto ao dano material, o consumidor pagou pelo produto e não obteve a entrega do mesmo. Assim, tendo havido a contratação, inexiste pressuposto para a repetição do indébito, em dobro, não se tratando de cobrança indevida, posto que decorrente da contratação. Portanto, entendo que deve haver a restituição na forma simples.

Diante da informação de que a tutela específica não pode mais ser obtida, afigura-se cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a teor do disposto no art. 499, do Código de Processo Civil. A perdas e danos, no caso, consiste na devolução do valor do aparelho.

Por fim, a alegação da Recorrente no sentido que houve o bloqueio indevido do valor de R$ 1.000,00, está não foi indevida, posto que não houve o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo previsto na decisão liminar, bem como que o pedido de conversão em perdas e danos foi posterior ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Porém, como a liminar não foi confirmada na sentença, o valor deve ser levantado pela empresa Recorrente, em conformidade com o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA - ASTREINTES POR NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL LIMINAR - INEXIGIBILIDADE - TUTELA ANTECIPADA NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA - TEMA No 743 DO STJ - EXTINÇÃO DO FEITO - ADIMPLEMENTO INTEGRAL - ART. 924, INCISO II, DO CPC.

- O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.200.856/RS sob a sistemática dos Recursos Repetitivos fixou precedente vinculante no sentido de que
"a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito"
(Tese 743), somente sendo inexigível, portanto, quando a obrigação estabelecida em sede de antecipação de tutela não for confirmada em sentença - Demonstrado o adimplemento integral da obrigação de pagar deve ser extinto o procedimento executivo nos termos do inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil.

(
TJ-MG
- AC: 10000160781068004 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 461, § 4o, DO CPC. MULTA DIÁRIA NÃO CONFIRMADA PELA SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
1. A jurisprudência do STJ, sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, assentou que "a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" ( REsp 1.767.055/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/12/2018). 2. De fato, não houve confirmação pela sentença de mérito quanto à multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC. Assim, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a orientação do STJ. 3. Agravo não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1759667 PE 2020/0239015-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
determino que à repetição do indébito ocorra na forma simples (R$ 2.399,00). O valor da multa cominatória, não confirmado na sentença, deve ser restituído à Recorrente. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023